Tribunal: TJDFT
Processo: 0716877-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PLANTÃO JUDICIAL Número do processo: 0716877-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANESSA RODRIGUES ZAHN SILVA AGRAVADO: PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLO VARGAS - FGV PROJETOS D E C I S Ã O Recebido no plantão semanal da 2a Instância, às 19h57min, do dia 30/04/2025. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por WANESSA RODRIGUES ZAHN SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (ID 233991725), que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência movida pela agravante em face da FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV), indeferiu o provimento provisório vindicado na exordial. A recorrente narra todo o imbróglio, asseverando que “encontra-se regularmente inscrita nos concursos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH e do Ministério Público da União - MPU, ambos organizados e conduzidos pela Fundação Getúlio Vargas - FGV.” Aduz que “[n]o dia 22/04/2025, a Agravante recebeu convocação para realização de perícia médica referente ao concurso da EBSERH, designada para ocorrer em 04/05/2025, mesmo dia em que serão aplicadas as provas objetivas do concurso do MPU, nos turnos da manhã e tarde.” Afirma que somente em 22/04/2025 foi convocada para realização da perícia do certame da EBSERH. Obtempera que as inscrições do certame do MPU, por sua vez, encerram-se em 27/02/205. Pontua que “[d]iante da coincidência de datas, a Agravante, de forma diligente, enviou emails à FGV solicitando remarcação da perícia (enviados entre 21/04 e 24/04), sem qualquer resposta efetiva por parte da banca.” Depois de nova tentativa, obteve a resposta da banca informando não ser possível a alteração da data e horário da perícia marcada, alertando que o não comparecimento àquela etapa poderá implicar na perda do objeto de concorrer às vagas reservadas. Ajuizada a ação de obrigação de fazer, a tutela de urgência foi indeferida pelo Juízo de origem. Sobreveio o presente agravo de instrumento, por meio do qual a recorrente reitera o pedido de verve liminar. Assevera o preenchimento dos requisitos para a concessão do provimento antecipatório almejado, para que seja para determinada inaudita “i) a suspensão da realização da perícia médica agendada para o dia 04/05/2025; ii) a designação de nova data para a perícia médica, garantindo-se que não haja conflito algum com qualquer prova ou etapa de certame elaborada pela banca; iiI) que a banca forneça resposta formal, fundamentada e satisfatória acerca da remarcação solicitada e especificamente sobre a publicação de cronograma posterior ao edital em choque com data de prova realizada pela mesma banca.” No mérito, requer a confirmação com o provimento provisório de urgência almejado. É o breve relatório necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 233991725), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, tratando-se de pretensão de natureza liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso em exame, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil (CPC). É cediço que a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pela agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade capaz de lastrear pleito dessa natureza na extensão do pedido contido nesta pretensão reformatória. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pela recorrente, eis que o edital do concurso não prevê a hipótese de segunda chamada. Pelo contrário, o como bem destacado pelo Juízo a quo, o item 4.18.4 estabelece que “[p]erderá o direito à vaga reservada para pessoa com deficiência o(a) candidato(a) que, por ocasião da perícia médica: a) não comparecer à perícia;” (Disponível em: https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/edital-no-2-area-medica-13.02.2024_completo.pdf. Acesso em 30/04/2025, às 21h). Acrescentando informações colhidas do Edital no 02 – EBSERH/NACIONAL – Área Médica, de 18 de dezembro de 202, tem-se que: “1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, por seus anexos, avisos, atos complementares e eventuais retificações, com execução de responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas - FGV. 1.5. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o Edital, devendo encaminhar e-mail para concursoebserh24@fgv.br em até 2 (dois) dias úteis, contados da data de publicação do Edital. Após essa data, o prazo estará precluso. 3.6. Os candidatos(as) que concorrem às vagas reservadas para Pessoas com Deficiência serão submetidos à Perícia Médica presencial. 4.10. Ressalvadas as disposições especiais contidas neste Edital, o(a) candidato(a) com deficiência participará deste Concurso Público em igualdade de condições com o(a)s demais candidato(a)s, no que tange ao horário, ao conteúdo, à correção das provas, aos critérios de avaliação e aprovação, à pontuação mínima exigida e a todas as demais normas deste Concurso Público. 4.16. Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o(a) candidato(a) que: (...) h) não comparecer à perícia da Ebserh; 16.5. Os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos, contínuos e comuns a todo(a)s o(a)s candidato(a)s, não havendo justificativa para o não cumprimento e para a apresentação de documentos fora das datas estabelecidas. 16.11. O(A) candidato(a) convocado(a) para a realização de qualquer etapa/fase do Concurso Público que não atender, no prazo estipulado, será considerado desistente, sendo automaticamente excluído deste Concurso Público.” (Disponível em: https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/edital-no-2-area-medica-13.02.2024_completo.pdf. Acesso em 30/04/2025, às 21h). A despeito da coincidência de datas da perícia médica referente ao concurso da EBSERH com a data da aplicação das provas objetivas do concurso do MPU, à primeira vista, não identifico razões plausíveis para flexibilização das normas editalícias supramencionadas – as quais não foram impugnadas em momento oportuno (até que se prove o contrário – CPC, art. 373, I). Reputo que revisá-las, sobretudo em sede de cognição superficial e rarefeita da controvérsia, viola o princípio da vinculação ao edital, além de afrontar reflexamente os princípios da legalidade, da isonomia e da supremacia do interesse público. É cediço que o edital tem força de lei entre as partes envolvidas no certame, devendo suas regras ser respeitadas pelos que se inscreveram no concurso público, sob pena de ferir os mandamentos decorrentes dos princípios acima citados. A propósito, calha adicionar aqui trecho da decisão agravada, com a qual comungo sem ressalvas: “(...) Ressalte-se que motivos pessoais não justificam a alteração de data de etapa do certame, sendo certo que a autora tinha ciência de que a impossibilidade de comparecimento à perícia médica resultaria na perda do direito à vaga reservada. Importante destacar que a admissão do pedido de flexibilização da data para realização a etapa do concurso em relação à autora, importa violação ao princípio da isonomia quanto aos demais candidatos do certame.” Portanto, não identificando patente ilegalidade e/ou abusividade, comprovada, de pronto, atinente a não remarcação de nova data para a perícia médica, obstado se mostra o deferimento da tutela de urgência perseguida, porquanto não conjugados todos os requisitos autorizadores de tal medida. Assim sendo, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL, sem prejuízo de reavaliação desta decisão pelo(a) ilustre Relator(a) natural do presente recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Plantonista